Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E QUITAÇÃO DE MULTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTREGA DO BEM LIVRE DE ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível proposta em ação de obrigação de fazer referente à aquisição de veículo automotor, em que se busca a regularização registral e a quitação de débitos pretéritos que impedem a transferência ao adquirente, diante da permanência do alienante como proprietário registral e da existência de multas anteriores à alienação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade pela quitação das multas e pela efetivação da transferência do veículo ao adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A permanência do alienante como proprietário registral, confirmada em consulta administrativa, mantém sua legitimidade para responder pelas obrigações necessárias à regularização do veículo.
4. A outorga de procuração ou a intermediação comercial não afasta o dever do alienante de entregar o bem livre de ônus que impeçam a plena fruição e o registro pelo adquirente.
5. A boa-fé objetiva impõe ao alienante o saneamento de pendências anteriores à alienação, especialmente quando vinculadas ao veículo e aptas a impedir o licenciamento.
6. O CTB condiciona o licenciamento à quitação das obrigações vinculadas ao veículo (CTB, art. 131, § 2o), razão pela qual as multas pretéritas devem ser quitadas antes da transferência.
7. A alegação de que terceiros teriam cometido as infrações não se sustenta sem prova mínima, permanecendo o dever jurídico do alienante de regularizar o histórico do veículo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 131, § 2o. CPC, art. 85, § 11.